Tribunal: TJPA
Processo: 0805992-73.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805992-73.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECLAMADO: TURMAS RECURSAIS DO JUIZADO ESPECIAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – N.º 0805992-73.2022.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ (OAB/RJ 238.907)
.

AGRAVADO(A)(S):
2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.

INTERESSADO:

JULIANO BARCELOS HONÓRIO
.

ADVOGADO(A)(S):

NÃO HABILITADO
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIDADA DA 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE VIOLADO. REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A reclamação tem cabimento restrito. Inexistindo referência à precedente vinculante obrigatório violado, em tese, por ato decisório da turma recursal dos juizados especiais, a reclamação não se mostra admissível, ensejando, assim, o seu indeferimento.

2.

Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Agravo Interno em Reclamação, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte (20) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO N.º 0805992-73.2022.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):

DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ (OAB/RJ 238.907)

AGRAVADO(A)(S):

2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

INTERESSADO:

JULIANO BARCELOS HONÓRIO

ADVOGADO(A)(S):

NÃO HABILITADO

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da decisão monocrática de Id.

9868055, proferida por este desembargador,
que indeferiu a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil, considerando a falta dos pressupostos que autorizam a admissão da reclamação, na forma do art. 988, do CPC.

Nas
razões do interno (Id. 10188368)
, a Agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando, em síntese, que a reclamação preenche os requisitos para sua admissibilidade, porquanto visa assegurar a observância de jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, a teor do art. 988, IV, do CPC.

A despeito dos argumentos afirmados, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 07 de DEZEMBRO de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIDADA DA 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE VIOLADO. REQUISITOS DO ART. 988 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reclamação tem cabimento restrito. Inexistindo referência à precedente vinculante obrigatório violado, em tese, por ato decisório da turma recursal dos juizados especiais, a reclamação não se mostra admissível, ensejando, assim, o seu indeferimento.

2.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o interno pretende reformar decisão que inadmitiu a reclamação proposta pela agravante, em razão da ausência de qualquer indicação de precedente qualificado, em tese, objeto de violação por decisão proferida por turma recursal dos juizados especiais.

Na decisão monocrática atacada (Id. 9868055), restou expressamente consignado que a presente reclamação não atende perfeitamente a regra de cabimento disciplinada nos incisos do art. 988 do CPC, conforme a transcrição abaixo:

“[...]

A reclamação tem cabimento restrito. Somente é cabível para: i) resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação; ii) para restabelecer a autoridade das decisões específicas do tribunal ou para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e ainda a autoridade de súmulas vinculantes.

No caso dos autos, inexiste qualquer demonstração de precedente vinculante violado pela decisão colegiada da Turma Recursal. A única decisão apontada na reclamação trata de jurisprudência persuasiva, consubstanciada em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público no julgamento da Apelação 0001668-82.2016.8.14.0065. Ou seja, não há apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal.

Registro que a jurisprudência do STJ delimita claramente o âmbito de cabimento da reclamação, consignando nos arrestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULAS OU RECURSOS REPETITIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu da reclamação, já que ausentes os elementos autorizadores, nos termos do art. 1º, da Resolução STJ 12/2009, qual seja: fundamentação em precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC); ou de súmula desta Corte. 2. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012. 3. A embargante traz novamente uma gama de variedade de precedentes das duas turmas de direito do STJ em prol da sua tese; todavia, não indicou qual o recurso representativo da controvérsia que estaria sendo desrespeitado. 4. Não é possível conhecer do argumento baseado no hipotético desrespeito aos termos da Súmula 39/STJ, no caso concreto, porquanto seja vedada a inovação recursal. Precedente: EDcl no MS 15.415/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.4.2012. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido.

(EDcl na Rcl 7.837/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 15/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 105, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ORIUNDA DA TURMA RECURSAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU NA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO TIDA POR DESCUMPRIDA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. ALEGADA OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível o uso da reclamação prevista no art. 105, I, "f", da Constituição Federal, quando o reclamante não figurou na relação processual em que foi proferida a decisão judicial oriunda desta Corte e tida como descumprida, na medida que sua vinculação é adstrita às partes que dele efetivamente participaram. Precedentes. 2. "A reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é destinada à 'preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões' (CF, art. 105, I, f) e a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência deste Tribunal consolidada em súmula ou em julgamento de recurso repetitivo (Resolução nº 12, de 2009, art. 1º - STJ); não serve para impugnar julgado de Turma Recursal Federal que alegadamente discrepe da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto há meio próprio para esse efeito (art. 14 da Lei nº 10.259, de 2001). Agravo regimental desprovido" (AgRg na Rcl 14.100/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na Rcl 19.600/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014)

(...)

A reclamante não demonstra qualquer inobservância de julgado precedente do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo deste E. Tribunal, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

[...]”

Com efeito, uma vez que a reclamação não relaciona o precedente paradigma, não se mostra cabível a reclamação. Destarte, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 9868055.

É como voto.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2024